Tribunal: TJDFT
Processo: 0733155-41.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE ALUGUERES. OCUPAÇÃO EXCLUSIVA DE BEM COMUM. FIXAÇÃO DA ESTIMATIVA MENSAL. NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. FRUIÇÃO EXCLUSIVA DO BEM PELA AUTORA. NÃO COMPROVADA. APELAÇÃO DO RÉU/RECONVINTE NÃO CONHECIDA. APELAÇÃO DA AUTORA/RECONVINDA PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. As apelações interpostas por ambas as partes visam à reforma da sentença de procedência do pedido inicial e procedência parcial do pedido reconvencional.
2. Fatos relevantes. (i) as partes são herdeiras (companheira e um dos dois filhos) de G. de S. e o imóvel objeto da presente demanda consiste em lote na Cidade Estrutural/DF; (ii) com relação ao referido bem, as partes celebraram acordo de partilha nos processos de reconhecimento de união estável pós-morte e cautelar de arrolamento de bens, em janeiro de 2012; (iii) a causa de pedir retrata o uso exclusivo do imóvel por um dos herdeiros (filho), a fundamentar o pedido indenizatório da ex-companheira do de cujus (a quem cabe 25% do imóvel, conforme acordo de partilha); (iv) o réu propôs reconvenção em que pede a condenação da autora ao pagamento de indenização pela ocupação exclusiva do imóvel desde a celebração do acordo até maio de 2024.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em saber se: (i) seria admissível o recurso da parte ré, cujo objeto se restringe ao valor fixado a título de aluguer mensal; e (b) estaria (ou não) configurada a obrigação indenizatória da parte autora em razão da fruição exclusiva do bem, no período de 2019 a 2024.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não é processualmente admissível inovar matéria de defesa em sede de razões recursais. Violados os institutos da preclusão e do duplo grau de jurisdição e do contraditório (CPC, arts. 141, 492 e 1.009 § 1o, este a “contrario sensu”, 1.014). Não conhecida a apelação da parte ré.
5. O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, inc., I e II).
6. Em outros termos, os fatos afirmados (na ação e/ou na “exceção” em sentido amplo) consistem em questões de fatos determinados, controversos, relevantes e influentes na decisão da causa. Eles constituem o objeto de necessária prova judiciária, cuja finalidade é a formação da convicção do julgador (destinatário principal e direto), o qual deliberará se os fatos afirmados são certos a ponto de criar a certeza legítima (inabalável crença da verdade) quanto à sua existência (CPC, art. 369, parte final c/c art. 370, parágrafo único).
7. No caso concreto não foi comprovada a ocupação exclusiva do imóvel pela autora, no período de dezembro de 2022 a abril de 2024, nem que ela perceberia alugueres sobre o imóvel desde a data da celebração do acordo, muito menos que teria sido notificada para desocupação ou pagamento de alugueres. Logo, não há que se cogitar em indenização, por alugueres atrasados, aos demais herdeiros. No capítulo, sentença reformada.
8. No mais, resulta prejudicada a tese subsidiária de aplicação dos institutos da supressio e surrectio, em virtude do não reconhecimento da situação fática consolidada
IV. DISPOSITIVO
9. Apelação do réu/reconvinte não conhecida. Apelação da autora/reconvinda conhecida e provida.
_____________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. arts. 141, 492 e 1.009 § 1o, este a “contrario sensu”, 1.014; arts. 85, 369, 370, 373, incs. I e II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 2023504, Rel. Des. Roberto Freitas Silva, DJe 05.08.2025; acórdão 1762206, Rel. Desa. Maria de Lourdes Abreu, Terceira Turma Cível, DJe 06.10.2023